Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705828-11.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A.R.CARDOSO COMUNICACAO APELADO: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por A. R. Cardoso Comunicação – ME contra a sentença que, nos autos da ação monitória proposta por Gráfica e Editora Positiva Ltda., acolheu os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 37676541). O apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça no recurso. Intimado para comprovar objetivamente a imperiosidade do benefício, no prazo de cinco (5) dias, apresentou extratos de movimentações bancárias (id 38317095). É relatório. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É permitido ao juiz o indeferir o requerimento de gratuidade caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das despesas processuais ou na hipótese de não comprovação do requisito legal de hipossuficiência econômica Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430293, 07083794820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. O apelante juntou aos autos extratos de movimentações bancárias. O histórico de transações financeiras não especifica a natureza das transações efetuadas, tampouco a procedência e destino dos pretensos valores que transitam na conta bancária. Não há nenhum elemento probatório, ainda que indiciário, no sentido de que o apelante não possui condições econômicas de patrocinar as despesas processuais Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator